Tribunal: TJES
Processo: 5011377-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011377-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R & R PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM RESSALVA. REVOGAÇÃO TÁCITA. IRREGULARIDADE DAS COMUNICAÇÕES POSTERIORES SEM OBSERVÂNCIA DA ALTERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A juntada de nova procuração nos autos, sem ressalva, implica a revogação tácita do instrumento anterior, de maneira que são irregulares as comunicações posteriores ultimadas sem a observância da alteração da representação processual. Precedentes do STJ.

2. O reconhecimento da nulidade das comunicações não implica imediato desbloqueio de valores constritos no feito satisfativo, sobretudo quando as constrições decorrerem de atos pretéritos ou de seus reflexos diretos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011377-78.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : R & R PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075-A

RECORRIDO : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO : WELLINGTON BONICENHA - OAB ES6578-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à irregularidade da intimação feita em nome de causídico anterior após a juntada de nova procuração outorgada, sem ressalva.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem destacou que a juntada de procuração pelos novos advogados sem o pedido de correção da autuação e das intimações não configura revogação do mandato anterior, permanecendo hígidas as comunicações veiculadas em nome do causídico anterior.

De todo modo, penso que a conclusão deve ser revista.

Explico.

Na análise prefacial do presente recurso, foi consignado,
verbis:

De acordo com a jurisprudência firme do c. STJ, a juntada de nova procuração nos autos, sem ressalva, implica a revogação tácita do instrumento anterior. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte reconhece a validade da publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de determinado patrono. Precedentes.

2.
É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade nas publicações porque houve juntada de nova procuração sem especificação do nome do advogado em que aquelas deveriam ser feitas, acrescido do fato de que dita publicação ocorreu em nome de um dos três causídicos constituídos pelo novo instrumento procuratório acostado aos autos. O reconhecimento da nulidade do ato processual, na forma pretendida pela recorrente, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.524.604/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS INSTRUMENTOS DE MANDATO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE EXPRESSAMENTE INDICADO.

1.
A jurisprudência nesta Corte é no sentido de que somente configura revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador sem ressalvar o instrumento procuratório anterior.

2. No caso, ao analisar a matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que: "ao juntar as novas procurações, o litigante não ressalvou que continuava em vigor o mandato outorgado aos seus primeiros advogados. Ora, assim como já ocorria ao tempo do anterior Código Civil (art. 1319), também a lei nova presume a insubsistência do mandato original pela juntada de procuração passada sem ressalva a novo patrono (art. 687)" 3. Observa-se que houve um equívoco na análise da Corte a quo, pois a procuração cujo protocolo é de 10 de junho de 2004 (fls. 145-146, e-STJ) é idêntica àquela procotolizada em 1º de fevereiro de 2006 (fls. 151-152, e-STJ). Dessa forma, não há como sustentar que a primeira procuração foi revogada pela segunda. Assim sendo, a juntada de procuração em 1º de fevereiro de 2006, reiterando a constituição do mesmo procurador presente na procuração de 10 de junho de 2004, não representa revogação tácita dos mandatos anteriormente outorgados, nem dos substabelecimentos anteriores.

4. Dessa forma, necessário o reconhecimento da nulidade do ato processual que intimou advogado diverso do expressamente indicado para tal fim.

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.232.008/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 10/9/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, AO APRECIAR AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTEVE DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, FORMULADO EM "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA", ESTA FUNDAMENTADA NA SUPOSTA REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO QUE FOI INTIMADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NA EXORDIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é orientada no sentido de que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta revogação tácita dos mandatos anteriores
(a título de exemplo, leiam-se: HC 76.277/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 26/11/2012; HC 114.698/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 15/12/2008; AgRg no REsp 178.544/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Corte Especial, DJ 4/12/2000; REsp 222.215/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 21/2/2000).

2 - O caso dos autos, no entanto, apresenta particularidades que, em linha de princípio, afastam a aplicação desse entendimento e, por conseguinte, retiram, ao menos neste juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da recorrente. Com efeito, restou incontroverso nos autos (portanto, trata-se de constatações que prescindem do reexame do acervo fático-probatório da causa) que: (I)

o posterior instrumento de mandato - o qual, no entender da empresa recorrente, teria o condão de revogar tacitamente a procuração outorgada ao advogado que restou intimado da sentença proferida na ação indenizatória - somente foi juntado aos autos mais de quatro anos após haver sido lavrado; (II) a própria recorrente, mesmo após haver outorgado novo instrumento de mandato a procurador diverso, fez pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do antigo advogado, sob pena de nulidade. Tais circunstâncias, por ora, apontam para a ausência do seu animus em revogar, ainda que tacitamente, a procuração anteriormente outorgada.

3 - Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.442.494/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 27/8/2014.)

No caso em julgamento, a empresa executada, ora Agravante, apresentou a petição de fls. 458/460, oportunidade em que juntou procuração constituindo novos advogados, sem ressalva de poderes, o que implicou, a princípio, revogação tácita do mandato anterior.

Entretanto, as intimações posteriores, em especial de fls. 466 e, ainda a registrada no ID 29193654, foram feitas em nome do causídico anterior,
inclusive com certificação de decurso de prazo em desfavor da empresa
, fls. 467.

Assim, tendo em vista o aparente prejuízo decorrente da ausência de retificação contemporânea da representação da pessoa jurídica, penso que deve ser deferida medida de urgência, sobretudo como forma de preservação da ampla defesa e do contraditório.

Para tanto, devem ser sobrestados os efeitos de todos os atos praticados após a juntada da nova procuração (fls. 458/460), a partir dos quais foram feitas comunicações em nome do advogado anterior. Esclareça-se que
não devem ser desbloqueados quaisquer valores
constritos nos autos, ao menos até que a formação do contraditório recursal e ampliação cognitiva mínima acerca dos fatos mencionados nos autos.

A medida é prudente e, além disso, não implica prejuízo imediato à parte contrária, sobretudo pela reversibilidade da presente decisão.

Nessa linha,
DEFIRO em parte
o pedido da Recorrente, determinando o sobrestamento do curso do feito originário nos termos supramencionados, até ulterior deliberação.

Permaneço convencido da conclusão anterior, sobretudo com base na orientação do c. STJ, no sentido de que a juntada de nova procuração sem ressalva implicou revogação tácita do mandato anterior, de maneira que as comunicações posteriores feitas em nome do advogado anterior são irregulares, comprovado o prejuízo advindo do decurso do prazo certificado nos autos com ulterior bloqueio de ativos.

Assim, visando à correção do procedimento satisfativo originário, com a preservação da ampla defesa e do contraditório, deve ser renovada a intimação veiculada às fls. 466, com a anulação dos atos posteriores.

De todo modo, penso que não devem ser liberados quaisquer valores constritos. Isso porque, a determinação de penhora de ativos é, inclusive, anterior à substituição dos advogados, de maneira que atos pretéritos à nulidade – e seus reflexos diretos – não devem ser atingidos com o reconhecimento ora em apreço.

Além disso, na própria petição de fls. 458/459, em que requerida também a juntada da nova procuração, a empresa impugna, tão somente, os valores cobrados e bloqueados no feito, visando ao acerto de contas do débito remanescente. Assim, até que seja regularizada a marcha processual e analisada manifestação da Agravante quanto à petição apresentada pela Exequente, devem ser mantidos os bloqueios.

Diante do resultado, resta prejudicada a análise da questão afeta à remessa dos autos à Contadoria, que deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo
a quo,
dada a necessidade de renovação dos atos processuais posteriores à nulidade ora proclamada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para reconhecer a nulidade das publicações posteriores à juntada da procuração de fls. 460 e determinar a renovação da intimação inserta às fls. 466, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)